Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001212-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MANOEL BATISTA SILVA - CPF: 709.160.801-10 (APELADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PARCELA DIVERSA DO CONTRATADO
.
LAUDO CONTÁBIL NÃO IMPUGNADO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RESTITUIÇÃO SIMPLES.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença proferida em ação revisional de contrato, que reduziu o valor da parcela contratual, determinou a restituição simples de valor pago indevidamente, e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar a regularidade dos juros remuneratórios

e da parcela contratada e revisada.

III. Razões de decidir

3.A
contestação foi
intempestiva
e
a
revelia
decretada, nos termos do art. 344
do CPC
.

4.A ré
não
apresentou
documento ou perícia técnica capaz de desconstituir o laudo
da autora, implicando no reconhecimento de parcela diversa da contratada.

5.O ônus da prova cabia à instituição financeira, conforme art. 373, II, do CPC, e não foi cumprido.

6.A alegação de regularidade dos juros remuneratórios não foi objeto da sentença

e

s
u
a
análise em sede recursal implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1.A revelia decorrente da ausência de contestação tempestiva gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, que pode ser afastada por prova em sentido contrário, a qual não foi apresentada.

2.N
ão se admite, em grau recursal, a análise de matéria não decidida na origem, sob pena
de v
iolação ao princípio do duplo grau de jurisdição
e supressão de instância
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 344, 345, 373, II, e 1.013, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
no 1000015
-
28.2025.8.11.0087, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação

interposto por

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que
julgou parcialmente procedente

a ação revisional de contrato ajuizada por

Manoel Batista Silva
.

A sentença
r
eduzi
u
o valor da parcela mensal

para R$ 335,47
,
d
etermin
ou
a restituição simples
do valor de R$ 69,10, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação
e c
onden
ou
a r
é
ao pagamento das
custas processuais

e

honorários advocatícios
, arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(id.
310594851
).

A apelante sustenta
a validade integral do contrato e de seus aditivos, firmados sem vício de consentimento, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito
. A
firma a regularidade dos juros remuneratórios pactuado
s
, compatíveis com a média de mercado para a época da contratação
e
inexist
ência de
cobrança indevida que justifique restituição, pois os valores decorreram de cláusulas válidas
,
conforme
contratado
.
R
equer
o provimento
da apelação para julgar improcedente
a ação
(Id.
310594852
).

O apelado
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
(Id.
310594857
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O

apelante sustenta a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios
, c
ontudo, tal matéria não

foi objeto de análise na sentença, que se restringiu a acolher o laudo contábil apresentado pelo autor e não impugnado pela ré.

Nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, a
devolutividade
da apelação está
adstrita
às questões efetivamente decididas na origem e objeto de impugnação específica.

Não cabe a esta instância revisora apreciar matéria que não foi examinada pelo juízo
, sob pena de indevida supressão de instância.

A
r
é
apresentou
contestação intempestiva
(Id. 31059439),
e
foi decretada
su
a revelia. Ainda que esta não gere presunção absoluta de veracidade, nos termos dos
a
rts
.
344 e 345 do CPC, verifica-se que, mesmo após o deferimento da inversão do ônus da prova (Id. 310594379),
o Banco
deixou de apresentar documentos ou laudo técnico capaz de afastar as conclusões do parecer contábil produzido pela parte autora.

Assim, ainda que na apelação alegue que os juros estariam de acordo com o contratado, a sentença se fundamentou em prova documental não impugnada, que demonstrou a diferença no valor da parcela. A requerida,
portanto,
não apresentou qualquer elemento que infirmasse essa conclusão.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que não ocorreu. Diante da ausência de impugnação específica e
de prova em sentido contrário,

o parecer
mereceu ser integralmente acolhido
e
julg
ado
procedente o pedido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
[... ́.]
5. A revelia dos embargantes, decretada em razão da intempestividade dos embargos monitórios, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, presunção esta que, no caso, não foi afastada por nenhuma prova em sentido contrário. (N.U 1000015-28.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Dessa forma, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença, impõe-se a sua manutenção
.

Diante d
o exposto, NEGO PROVIMENTO
à Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025